Tribunal: TJSP
Processo: 3000687-96.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção monetária calculada pelo IPCA-E e juros de mora conforme a MP no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando deverão ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. Manutenção do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3000687-
96.2018.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO,
é agravada EDNEI OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Manutenção do v.
acórdão e do não provimento do recurso da FESP. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000687-96.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17970
Agravo de Instrumento no 3000687-96.2018.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Ednei Oliveira Santos
Comarca: Mauá
Juiz: Glauco Costa Leite
RELATOR: Djalma Lofrano Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Devolução dos autos à Turma
julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o
decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG,
submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ).
Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das
teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção monetária
calculada pelo IPCA-E e juros de mora conforme a MP no
2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de
quando deverão ser calculados conforme a remuneração oficial
da caderneta de poupança. Manutenção do julgado, nos termos do
artigo 1.040, II, do CPC, recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 20/21 e 26/27 dos autos originais que, em fase de
cumprimento de sentença promovida por Ednei Oliveira Santos contra o Estado de
São Paulo, determinou que a atualização monetária do débito seja feita de acordo
com a orientação do STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão
Geral no 810), fixando a TR, aplicável até 25/03/2015, incidindo, após, o IPCA-E
em todas as fases processuais, inclusive conhecimento, e não só após a inscrição do
precatório.
Inconformada, a agravante sustentou, em síntese, que devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000687-96.2018.8.26.0000 -Voto no
3
ser mantidos os índices fixados no V. Acórdão transitado em julgado, não sendo
possível a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810.
Esta 13a Câmara de Direito Público, no Acórdão de fls. 7/12,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, com observação referente à
adequação de ofício da decisão agravada, para determinar a aplicação do IPCA-E
como índice de correção monetária em todo o período.
Contra este julgado, o Estado de São Paulo interpôs recurso
especial (fls. 14/19), respondido a fls. 23/26.
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma Julgadora
para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o
decidido no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos
(Tema 905, do STJ), bem como do no RE no 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida, (Tema no 810, STF) - (fls. 29/31).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que, julgado o
mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou dos repetitivos,
o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito de mantença ou
readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido que deverá:
(...)
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000687-96.2018.8.26.0000 -Voto no
4
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado,
conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”.
De igual modo, estabelece o art. 1.040, inc. II, do CPC, que
publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na
origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou
o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do
tribunal superior.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o excesso
de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os Tribunais
Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável duração do
processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem.
A questão devolvida pela Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se à incidência do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para o cálculo dos consectários
legais.
Nesse contexto, delimitado o capítulo do Acórdão objeto de
análise, não há dúvida de que a correção monetária e os juros de mora devem
observar tanto a tese no 905, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, como também
a tese no 810 do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento
do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Ministro Luiz Fux,
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para
fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000687-96.2018.8.26.0000 -Voto no
5
período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização monetária
do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em
30.12.1991.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF, no
mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997,
com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, fixando a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905), Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000687-96.2018.8.26.0000 -Voto no
6
Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas condenações
impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e específico e fixou
separadamente as seguintes teses jurídicas:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
?
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000687-96.2018.8.26.0000 -Voto no
7
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000687-96.2018.8.26.0000 -Voto no
8
há de ser aferida no caso concreto.
?
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ.(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes Suprema
e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal Federal decidiu
pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a correção monetária,
definindo o IPCA-E como índice correto, bem como assentou a incidência da
referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da sua vigência, ao passo que o
Superior Tribunal de Justiça especificou os efeitos desse posicionamento para as
diversas situações apresentadas, esclarecendo, ainda, as regras aplicáveis ao período
anterior à Lei no 11.960/2009, diante do princípio da irretroatividade legal.
Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame, em
modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF, porque o
STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação da Lei
11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não incidência do
novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de
2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos.
De outra parte, relativamente aos juros moratórios, considerou
a validade da Lei no 11.960/2009, para que sejam calculados, a partir de sua
vigência, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.
Logo, na hipótese em que não há expedição de precatório ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000687-96.2018.8.26.0000 -Voto no
9
ofício requisitório, situação observada no caso em exame, mostra-se descabida tal
modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF no RE 870.947/SE nada
mencionou a esse respeito.
Assim, no caso em exame, mantida a decisão de mérito,
adequa-se o v. acórdão quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor da
condenação, para que sejam calculados em consonância com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (RE 870.947/SE - Tema no 810) e o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (item 3.1.1. do Tema no 905).
Portanto, em relação à correção monetária, mister a
determinação de que seja utilizado o IPCA-E, para todo o período.
Os juros moratórios devem ser calculados conforme a MP no
2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando deverão ser
calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Diante do exposto, com fundamento no art. 1040, II, do CPC,
mantém-se o v. Acórdão, nos termos acima especificados, porque em consonância
com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, mantido o desprovimento do apelo da
Fazenda do Estado de São Paulo.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator